Tribunal: TJDFT
Processo: 0715398-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PODER PÚBLICO. RESP. 1.657.156/RJ. REQUISITOS NECESSÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM OS CUSTOS DO MEDICAMENTO PRESCRITO. EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1657156/RJ, fixou a tese de que a obrigatoriedade do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de três requisitos: (1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (3) existência de registro na Anvisa.

2. A existência de dúvida quanto à possibilidade de utilização de outros medicamentos indicados ao tratamento de doença faz com que não tenha sido comprovada a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia e impede a determinação de fornecimento de medicação não incorporado em ato normativo do SUS.

3. Agravo de instrumento desprovido.